Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701245-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF IMPETRADO: JUÍZA COORDENADORA DO CEJUSC JEC-BSB DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pela Juíza Coordenadora do CEJUSC JEC-BSB, que indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada, a realizar-se por meio de videoconferência. Decido. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Outrossim, o art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, estabelece que o Mandado de Segurança é admissível contra atos judiciais, mas apenas na estrita hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos. A designação de audiência de conciliação, por videoconferência, tem respaldo legal, conforme redação trazida pela Lei n. 13.994/2020 ao art. 22 da Lei n. 9.099/95 e nos termos da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020, conforme assinalado na decisão do Juízo do CEJUSC/BSB. Não se trata, outrossim, de audiência de instrução e julgamento, a que se refere o § 1o do art. 11 da Portaria em tela, não havendo justificativas concretas para o adiamento do ato, por força dos princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente os da celeridade e da autocomposição entre as partes. No caso, verifica-se que tanto o preposto do sindicato, como os seus advogados, precisam apenas acessar o link para participar da audiência, não sendo necessário que todos se reúnam, necessariamente, num mesmo recinto, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação. No mais, não se mostra possível receber o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, uma vez que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. A situação dos autos é, portanto, diversa. Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 17, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro, de plano, a inicial do mandado segurança, porquanto manifestamente incabível a impetração. Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais. Operada a preclusão e recolhidas as custas, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora